Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-16.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e desobediência à ordem legal (art. 330 do Código Penal). A condenação decorreu da aquisição e condução de veículo produto de roubo, além de desobediência à ordem de parada emitida por policiais militares no exercício de suas funções.
2. O recorrente alegou ausência de provas quanto à prática do crime de receptação e atipicidade da conduta referente à desobediência. Questionou ainda os critérios adotados na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões principais: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para configurar o dolo direto no crime de receptação; (ii) determinar se a conduta do acusado, ao não obedecer à ordem de parada da autoridade policial, constitui crime de desobediência; e (iii) avaliar a valoração negativa da culpabilidade e a proporcionalidade das frações de aumento de pena na dosimetria, com especial enfoque na multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
5. Se a acusação logra êxito em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que não há falar em atipicidade da conduta de não atender à ordem de parada de policiais militares, para evitar a prisão em flagrante, porque tal ordem legal, dada no exercício da atividade ostensiva, destinada à preservação e à repressão de crimes, como no caso em análise, configura o delito de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal (Tema 1.060, REsp 1.859.933).
7. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente aumentada pela valoração negativa da culpabilidade e pelos maus antecedentes do acusado e as frações de aumento maiores que 1/6 podem ser aplicadas com fundamentação concreta, como na hipótese de multirreincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial.
8. Não há falar em bis in idem, considerando-se distintas as anotações utilizadas para os maus antecedentes e a multireincidência, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §3o, 44, 77, 180, caput, e 330; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859.933, Tema 1.060; AgRg no HC 680.878/SC; AgRg no HC 331.384/SC.